Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-44.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005956-44.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO PAULO DE AZEVEDO - CPF: 902.325.771-53 (RECORRENTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005956-44.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): REGINALDO PAULO DE AZEVEDO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE CANCELAMENTO OU INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado o pedido de cancelamento da linha telefônica pelo promovente, com indicação do número de protocolo da solicitação, nem mesmo a juntada de comprovantes de pagamentos anteriores a solicitação, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito posterior a solicitação de cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida, rejeito a preliminar e
JULGO PROCEDENTE,
em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
DECLARAR
inexistente os débitos cobrados a partir do cancelamento determinando o cancelamento do contrato com a requerida de No 0340009035 e condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral em favor da parte autora, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois a cobrança efetuada se refere a serviços contratados e a inadimplência do consumidor, de modo que agiu no exercício regular de direito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que utilizava os serviços de telefonia e internet da Requerida, e, não mais satisfeito com a prestação de serviços, em março/2018 solicitou o cancelamento da assinatura.

Sustenta que em 25/08/2021, teve seu crédito negado em razão de inscrição indevida por pendência financeira junto à promovida referente ao contrato de no 0340009035, no valor de R$ 91,84 (noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), por uma dívida supostamente vencida em 26/06/2018 e protestada desde 17/06/2019, alegando ainda que dívida foi inscrita um ano após a solicitação de cancelamento dos serviços.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada para improcedência, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito pois a parte promovente sustenta que procedeu o cancelamento dos serviços contratados.

A parte promovente alega que procedeu o cancelamento dos serviços, bem como a ausência de inadimplência, porém, não apresentou qualquer documento que comprove o cancelamento, não juntou sequer o protocolo para comprovar suas alegações, nem mesmo os comprovantes de pagamentos efetuados antes da solicitação, ônus que lhe incumbia.

Não havendo prova da solicitação de cancelamento do serviço, mediante a juntada de documento escrito ou protocolo de cancelamento corresponde, nem mesmo os pagamentos das faturas anteriores a solicitação, é devida a inscrição por débitos inadimplidos pelo consumidor, relativos à utilização dos serviços contratados.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença prolatada pelo magistrado
a
quo deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022